Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702506-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA AGRAVADO: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (IDs Orig 108744044 e 110059341), que indeferiu requerimento do agravante que de rigor visava a declaração de nulidade processual no cumprimento de sentença em que consta como credora FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA, ora agravada. O recorrente alega em síntese a nulidade de sua intimação pessoal para regularizar sua representação técnica porquanto o correspondente mandado teria sido encaminhado a endereço por ele não declarado, não podendo assim ser considerada válida. Assevera que as demais questões de ordem pública que teria suscitado na mesma ocasião não teriam sido examinadas pelo eminente prolator. Afirma uma suposta irregularidade na sub-rogação do crédito exequendo em favor da agravada-exequente, em suma, porquanto não configurada a hipótese do art. 346, III, do Código Civil. Pondera que haveria necessidade de uma nova ação, porquanto a execução primitiva teria sido extinta sem julgamento de mérito, não podendo ser reativada por simples petição, passados mais de 6 anos. Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em razão de aventada inércia do credor, que somente teria logrado promover o andamento do feito com indicação de um bem à penhora após 6 anos e 4 meses da suposta data que a execução teria sido suspensa. Aduz excesso de execução em razão de vislumbrado bis in idem na cobrança de multa (CPC, art. 523) e de honorários advocatícios de sucumbência da fase de cumprimento de sentença e da inclusão de juros de mora, porquanto a execução estaria garantida por penhora por ocasião do seu arquivamento com expedição de certidão de crédito. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença de origem até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para: “i) Reconhecer a nulidade/ausência de intimação do Executado nos autos, proclamando a nulidade dos autos subsequentes e lhe restituindo todos os prazos para manifestar-se no feito; ii) Seja reconhecida a nulidade processual, consistente em permitir a “reativação do feito”, determinando o arquivamento do processo, pois não se revela possível o desarquivamento de feito já extinto, sem resolução de mérito, com sentença transitada em julgado, haja vista inclusive a necessidade de observar o contraditório no novo feito (ausência de subrogação); iii) Não acolhido o pleito no item “ii”, seja sucessivamente acolhido o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme alhures demonstrado; iv) Não acolhido o pleito no item “ii” ou “iii”, seja determinada a retificação dos cálculos do montante devido, com exclusão da multa e honorários do cumprimento de sentença, indevidamente incluídos pelo Credor em duplicidade; v) Seja determinada a exclusão dos juros de mora no período em que o feito permaneceu suspenso por iniciativa do Credor, vedação ao venire contra factum próprium, de modo a não lhe permitir o enriquecimento sem causa.” Preparo (ID 32245511). DECIDO. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O concessão do pretendido efeito suspensivo demanda a pronta comprovação tanto da probabilidade de provimento do recurso como da presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, p.u.). Como cediço, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (CPC, art. 274, p.u.). Cuida-se de modalidade de intimação ficta decorrente da desídia da parte por ter deixado de informar ao juízo, propositalmente ou não, sua mudança de endereço. Em sede de análise perfunctória, nota-se que a parte havia informado o seguinte endereço no mandado outorgado a sua causídica anterior: “CLS 08, sala 01, bloco A, lote 03, Riacho Fundo I, CEP: 71.280-521, Brasília/DF” (ID Orig 37144842 – Pág. 2). Nesse passo, diligenciado esse logradouro, constatou-se que a parte havia se mudado sem comunicar ao Juízo (ID Orig 74416486 – 83230410), dando azo assim à incidência do preceito legal do parágrafo único do art. 274 do CPC, o que denota a validade da pertinente intimação. Conquanto cautelarmente também tenham sido diligenciados outros endereços do devedor aparentemente desatualizados (localizados no Cruzeiro e no Sudoeste), tal circunstância não infirma a conclusão de que o derradeiro logradouro informado pela parte estava desatualizado nos autos. Corroborando, vislumbra-se que o devedor vem adotando conduta processual negligente em diversos procedimentos contra ele ajuizados, deixando de constituir advogado ou de manter seu endereço residencial atualizado, não raras vezes dificultando sua intimação em prejuízo do andamento do procedimento. Essa apreensão é confirmada também pelo fato de ele, por fim, ter declarado residir no mesmo prédio em que foi procurado no Riacho Fundo I, embora indicando outro apartamento (ID Orig 105235019 – Pág. 3). No que diz respeito à sub-rogação do crédito exequendo em favor da agravada, a questão foi há muito resolvida, tendo a parte sido regularmente intimada por meio de seu causídico então constituído e não impugnado a correspondente resolução, restando a matéria portanto preclusa. Por sua vez, em que pese o processo antes tenha sido extinto sem efetivação de suficientes atos expropriatórios (ID Orig 37144800), tal circunstância decorreu da aplicação da Portaria Conjunta no 73, de 06/10/2010, então vigente, a qual assegurava “ao exequente a integridade do crédito objeto da execução, conforme previsto no título executivo e nas decisões constantes dos autos” (art. 3o, caput), com expedição de certidão do crédito exequendo (art. 3o, §1o), documento que habilitava “o credor a postular a retomada da execução, mediante o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais” (art. 4o). Outrossim, a eliminação do processo enquanto no arquivo deste Tribunal decorrera de pertinente regulamentação desta Corte, sendo suficiente, para fins de continuidade do cumprimento de sentença, a apresentação da competente certidão de crédito (Corregedoria, Provimento n. 9 de 7/10/2010, art. 6o). De qualquer sorte, o procedimento de restauração dos autos observou as pertinentes garantias processuais das partes, tanto que sequer houve recurso a respeito da decisão que restaurou o processo (IDs Orig 37144866 e 37144868 Pág. 3), o que também garantiu a regular retomada da execução. Ao propósito, convém esclarecer que as matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão, quando forem objeto de anterior manifestação jurisdicional e as partes permanecerem silentes após a ciência da resolução. Em relação à reclamada prescrição intercorrente, é cediço que essa incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Nesse passo, remansosa jurisprudência estabeleceu, ainda na vigência do CPC de 1973, que o termo inicial do prazo de prescrição, no que tange aos créditos exequendo, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão da execução ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano. O Código vigente, ratificando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (CPC, art. 921, caput, III e §§ 1o a 5o). Conforme inteligência desses regramentos, não se vislumbra a alegada prescrição porquanto, passados um ano do trânsito em julgado da sentença que determinou a expedição de certidão de crédito (suspensão), entre esse marco e a retomada da execução com indicação de bem passível de penhora, a qual restou frutífera, não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto no inciso I do § 5o do art. 206 do CC, ainda que a constrição reste efetivada após esse interregno. Cabe esclarecer que a situação de “suspensão” processual indicada pela parte – para fins de eventual apuração de marco temporal inicial de prescrição – não se confunde com a prevista no art. 921 do CPC, decorrendo aquela de mera concessão de prazo largo (30 dias) para fins de promoção do feito executivo. Quanto à incidência de juros de mora, tal circunstância encontra respaldo legal, decorrendo naturalmente da inadimplência do devedor, sendo manifestamente descabida a alegação de que o credor teria deixado de executar o débito – correndo o risco de ver seu direito prescrito – em vista de possíveis benefícios financeiros. Constatando-se a mora, impõe-se de per si a aplicação de juros de mora até a efetiva quitação do débito. Não se confunda juros de mora com astreintes eventualmente fixadas para forçar o pronto cumprimento de obrigação de fazer, dar ou entregar, as quais em casos excepcionais, verificadas a desproporcionalidade da medida, podem ser reduzidas, inclusive de ofício. Diferentemente, em relação à atualização do débito que passou a ser promovida pelo credor a partir de 17/09/2020 (ID Orig 72553797). Desde então, ele viria fazendo reincidir multa (10%) decorrente do não pagamento espontâneo do débito (CPC73, art. 475-J / CPC15, art. 523, §1o) e honorários advocatícios pelo cumprimento de sentença no percentual de 10% (ID Orig 87135047), enquanto tais verbas já teriam sido consideradas na certidão de crédito expedida (Corregedoria, Prov. n. 9 de 7/10/2010, art. 2o, IV) tal como anteriormente o interessado vinha observando. A priori, cuida-se de erro passível de correção a qualquer tempo, máxime, considerando que a cada atualização do débito promovida pelo credor surge para o devedor o direito de impugná-la, salvo em relação a eventuais critérios devidamente estabelecidos, debatidos e já definitivamente resolvidos na lide. Não sobressai razoável que o credor exija quantia em duplicidade, sendo recomendável que essa circunstância seja levada em conta, ao menos, até o julgamento do mérito do vertente recurso, mas sem suspensão do feito. Assim, ad cautelam, há que ser parcialmente concedida a medida liminar pleiteada tão somente para determinar que a credora apresente nova atualização do débito de acordo com os valores realmente devidos, constantes na pertinente certidão de crédito, devidamente atualizados, ou seja, sem reincidência de multa do art. 523, §1o, do CPC (CPC73, art. 475-J) e de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (10%), ao contrário do que constou na derradeira planilha de cálculo (ID Orig 87135047), prosseguindo a execução sem as correspondentes quantias, ao menos, até o julgamento de mérito do vertente recurso, oportunidade em que as teses formuladas no agravo serão resolvidas em cognição exauriente, após regular manifestação da agravada. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR postulada unicamente para, mantendo-se o curso do processo executivo de origem, determinar que a agravada apresente nova atualização do débito de acordo com os valores realmente devidos, constantes na pertinente certidão de crédito, devidamente atualizados, por ora, sem multa do art. 523, §1o, do CPC (CPC73, art. 475-J) (10%) e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (10%) que constaram na derradeira planilha de cálculo (ID Orig 87135047), ao menos, até o julgamento de mérito do vertente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação àquelas que eventualmente informem a superveniente perda do objeto do recurso em voga. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1019, II). Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Alfeu Machado Relator